Tribunal: CARF
Processo: 10845.000071/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000071/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARIA CLAUDIA BERNARDES DIAS DE OLIVEIRA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. SÚMULA CARF. No 143.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando reconhecido pela fonte pagadora o dever em promover a retenção do
imposto, cabe à fonte pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento do
tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000071/2011-95
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000071/2011-95

Relatório
Autuação e Impugnação
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 99/104):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/12/2010, emitida em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2007, ano calendário de 2006, na
qual se apurou crédito tributário no total de R$ 16.526,72.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 12, foi constatada
pela autoridade fiscal a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, pela contribuinte, no valor de R$ 14.421,13, referente ao CNPJ
57.393.357/0001-02 – BIANCHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Ainda, à fl. 12, a autoridade lançadora descreve falta de comprovação da retenção do
IRRF como declarado, não informada pela fonte pagadora, em face da documentação
apresentada em atendimento ao Termo de Intimação, sem a apresentação de contrato
de serviços e/ou recibos (RPA) emitidos para quitação dos valores acordados, com
destaque para a retenção efetuada, destarte a obrigação da fonte pagadora em
função dos rendimentos pagos.
Inconformada com a Notificação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 02/03,
na qual alega, em síntese, que:
> no ano calendário de 2006, como vendedora autônoma da empresa BIANCHI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 57.395.357/0001-02, dela
recebeu a título de participação em vendas o valor de R$ 90.132,08, com um total de
R$ 14.421,13 retido na fonte na forma de Imposto de Renda, sendo que tais valores
foram informados em sua Declaração de Ajuste Anual;
> por omissão da contratante, a Impugnante foi intimada a apresentar à RFB
documentos que comprovassem a relação jurídica e, em atendimento à intimação, exibiu
cópia dos recibos e da efetiva transação financeira relativamente aos serviços prestados;
> a fiscalização ignorou os documentos apresentados e notificou a Impugnante a pagar a
totalidade do Imposto de Renda sobre os valores recebidos, independentemente da
obrigação da contratante de reter na fonte o imposto, optando por cobrá-la, ao invés do
obrigado legal que era a empresa BIANCHI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA;
> as informações prestadas pela Impugnante em sua DIRPF estão corretas, pois foram
elaboradas de acordo com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, não havendo
divergências;
> havendo divergências com a DIRF, o ônus cabe à autoridade lançadora que,
confirmando em diligência as informações do comprovante, nele deve se guiar,
conforme decisão administrativa que transcreve;
> a multa de mora no valor de 75% do imposto devido pela Impugnante não é devida
pela Impugnante, eis que deve ser imputada à sua Contratante, que não cumpriu o
disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 e nesse sentido cita o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça;
> também não há que se falar em mora por falta de informação, uma vez que os valores
foram declarados na DIPJ e foram levados à fiscalização documentos suficientemente
capazes de comprovar a origem do pagamento e a efetiva prestação do serviço;
> não cabe a multa punitiva de mora de 75%, prevista para os casos nos quais os
contribuintes se omitem ou omitem, com informações inexatas para a fiscalização.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000071/2011-95

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Mantém-se a glosa do imposto compensado na declaração de ajuste anual em face da
não comprovação do ônus da retenção pela contribuinte.
MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora.
Cientificada da decisão, em 04/11/2014 (fls. 108), a contribuinte, em 27/11/2014,
recurso voluntário (fls. 110/115), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido que,
em breve síntese, a fonte pagadora Bianchi Empreendimentos e Participações Ltda. é
responsável pela informação dos rendimentos pagos e pela retenção do imposto devido, sendo
que era remunerada em seu valor líquido, pelos serviços de corretagem imobiliária exercidos, já
descontados os encargos legais, cujos valores recebidos foram devidamente registrados na DAA,
lastreados nas informações repassadas pela fonte pagadora, em conformidade com os recibos e
cheques já apresentados, dados estes ignorados pela fiscalização. Alega ainda que deve ser afasta
a aplicação da penalidade imposta porquanto indevida, posto que seria da fonte pagadora a
obrigação pela retenção e recolhimento tributário. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Alega também que não deve arcar com as consequências de um ato que não cometeu, ao teor da
súmula no 73 do CARF, cuja negligência e eventual incorreção devem ser atribuídos
exclusivamente à fonte pagadora. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 116.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000071/2011-95

O litígio recai sobre a da compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte (R$ 14.421,13), apurados em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do acatamento da
dedução do IRRF declarado.
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida
e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
101/103):
Da compensação do imposto de renda
Em sua defesa, a contribuinte afirma que o valor de R$ 14.421,13 teria sido retido pela
fonte pagadora BIANCHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
57.395.357/0001-02 e que a fiscalização ignorou os documentos apresentados e a
notificou para pagar a totalidade do Imposto de Renda sobre os valores recebidos
independentemente da obrigação da contratante de reter na fonte o imposto, optando por
cobrá-la, ao invés do obrigado legal que era a referida empresa.
Sendo assim, cabe observar que a fonte pagadora, por expressa determinação legal,
fundamentada no parágrafo único do art. 45 do CTN, assume a condição de responsável
pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Na hipótese de ter sido efetuada
a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte pagadora
enquadra-se no crime de apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16
de julho de 1964, caracterizando-se como depositária infiel de valor pertencente à
Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994.
Na pesquisa realizada nos sistemas informatizados da RFB, foi constatado que a fonte
pagadora BIANCHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não
apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), em nome da
Impugnante, para o ano calendário de 2006 e, sendo assim, não há, por parte da
mencionada fonte pagadora, qualquer declaração que confirme a retenção
alegada.
Contudo, independentemente das possíveis sansões a serem aplicadas à fonte pagadora,
cabe à Impugnante, para fazer jus à compensação do imposto que afirma ter sido retido,
apresentar o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, relativo ao ano calendário 2006, emitido em seu nome, pela fonte
pagadora, nos termos da legislação abaixo transcrita (arts. 941 e 943, § 2o, do
RIR/1999, aprovado pelo Decreto 3.000/1999): (...)
Por conseguinte, não se trata de imputar a responsabilidade pelo recolhimento ou não do
imposto à empresa BIANCHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Pretendendo a contribuinte compensar o imposto de renda retido e ciente de que o Fisco
Federal pode exigir dela a comprovação da retenção, esta deve se munir de documentos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000071/2011-95

que provem de forma cabal e inequívoca o desconto sofrido, pois o ônus da prova
pertence à pessoa interessada na compensação.
Quanto aos documentos mencionados na impugnação, trata-se de cópias de recibos
firmados pela Impugnante, que informam que ela recebeu da empresa BIANCHI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 57.395.357/0001-02, pelos
serviços prestados, o total de R$ 75.710,95 (fls. 27/30), inexistindo nos mesmos
qualquer menção ou destaque à retenção de imposto de renda. Por outro lado, as
cópias dos cheques emitidos em favor da interessada pela mencionada empresa, dão
conta do pagamento no total dos recibos (fls. 31/48). Logo, tais documentos não se
prestam a comprovação pretendida pela Impugnante.
No que se refere às alegações que as informações prestadas pela Impugnante em sua
DIRPF estão corretas, pois foram elaboradas de acordo com a DIRF apresentada pela
fonte pagadora, não havendo divergências e que havendo divergências com a DIRF, o
ônus cabe à autoridade lançadora que, confirmando em diligência as informações do
comprovante, nele deve se guiar, estas se revelam descabidas, eis que a fonte pagadora
BIANCHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não apresentou
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), em nome da
Impugnante, para o ano calendário de 2006.
Assim, face à ausência de provas da efetiva retenção do valor declarado, a glosa
deve ser mantida.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe salientar que, na ausência de emissão do comprovante de rendimentos e de
retenção do IRRF, deve-se admitir outros meios e elementos de prova a fim de se evitar que o
contribuinte que sofreu retenção de imposto seja penalizado por omissão da fonte de pagadora
diante da ausência do comprovante de retenção emitido, bem como pela não apresentou ao Fisco,
como deveria, da DIRF contemplando os valores pagos e retidos.
Este, aliás, é o entendimento já pacificado neste CARF, culminando inclusive com
a edição da súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por seu turno, os recibos e cheques emitidos pela fonte pagadora Bianchi
Empreendimentos e Participações Ltda. (fls. 27/49 e 70/94), ao meu sentir, validam e atestam o
vínculo laboral mantido pela Recorrente, informando, dentre outros, o montante dos
rendimentos líquidos pagos, no valor de R$ 75.710,95, cuja relação de trabalho não foi
questionada pela decisão recorrida, que apenas reafirmou a incorreção da glosa da dedução do
IRRF, por falta de apresentação do comprovante de rendimentos, ao teor do art. 87, IV e § 2o do
RIR/99.
De sorte que, pelas quantias líquidas pagas pelos serviços de corretagem
imobiliária prestados, por corolário lógico, não remanesce dúvida acerca da ocorrência da
retenção do imposto de renda sobre os valores efetivamente pagos pela fonte pagadora, o que se
apura e robustece pela comprovação atestada e reconhecida nos autos, ao teor da planilha
elaborada pela própria fiscalização (fls. 57).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000071/2011-95

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido – com especial destaque para os recibos e cheques emitidos pela fonte
pagadora (fls. 27/49 e 70/94), valores líquidos estes aquiescidos pela própria fiscalização e que
foram literalmente declarados na DAA/2007 (fls. 20/23) – e lastreado na legislação de regência
(art. 87, IV do RIR/99), e me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pela
Recorrente, deverá ser permitida a compensação do imposto retido declarado, razão pela qual
afasto o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original